Tribunal: TJSP
Processo: 1003406-41.2019.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Pedido de desistência formulado pela embargante – Aplicação do artigo 998 do CPC – Perda do objeto – Recurso prejudicado – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751983
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003406-41.2019.8.26.0068/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
LUCIMEIRE APARECIDA SOBRAL DE LIMA, é embargado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003406-41.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 18815 - SRF
2
VOTO No
: 18815
EMB. DECL.
: 1003406-41.2019.8.26.0068/50000
COMARCA
: Foro de Barueri - 1a Vara Cível
EMBGTE.
: Lucimeire Aparecida Sobral de Lima
EMBGDO.
: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão
embargado
Pedido de desistência formulado pela embargante

Aplicação do artigo 998 do CPC
Perda do objeto
Recurso
prejudicado Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003406-41.2019.8.26.0068/50000 -Voto no 18815 - SRF
3
Trata-se de recurso de embargos de declaração em face do v.
acórdão de fls. 235/245, que por votação unânime negou provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora embargado.
Com alegação de vício material, busca a embargante,
declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Veio aos autos notícia de desistência do recurso interposto,
instrumentalizado através da petição de fls. 07, devidamente assinada de
forma digital pelo advogado Dr. Samir Haddad Junior, OAB/SP no 170.215,
procurador da embargante, cuja constituição está regularmente demonstrada
nos autos às fls. 34 dos autos principais.
Assim, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil
de 2015, é o caso de ser recebida a petição de fls. 07, protocolizada em 24 de
agosto de 2020, como desistência do presente recurso, com posterior remessa
à Vara de origem, para as devidas cautelas de praxe.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do recurso.
ACHILE ALESINA
Relator